Tribunal: TJES
Processo: 5000738-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000738-30.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Carlos Alexandre Rodrigues dos Santos contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (ii) avaliar se há desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar, considerando a situação do corréu que obteve liberdade provisória; e (iii) determinar se a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente para afastar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como da quantia em dinheiro encontrada.

4. O decreto prisional fundamenta-se em circunstâncias concretas, especialmente na existência de ação penal em curso contra o paciente e em sua recente submissão a audiência de custódia, fatores que evidenciam risco à ordem pública.

5. A situação jurídica do paciente difere da do corréu colocado em liberdade provisória, pois este não possuía registros criminais, justificando-se o tratamento diferenciado.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em razão do prognóstico da pena em eventual condenação não prospera, pois a via estreita do habeas corpus não comporta juízo de probabilidade sobre a pena a ser aplicada.

7. As medidas cautelares do art. 319, do CPP, não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, diante da periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível e necessária quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como da existência de registros criminais desfavoráveis ao paciente.

A concessão de liberdade provisória a corréu não implica, por si só, direito subjetivo à extensão do benefício, devendo ser analisadas as circunstâncias individuais de cada acusado.

A mera possibilidade de fixação de pena branda em eventual condenação não torna desproporcional a prisão preventiva, pois o juízo de adequação da medida cautelar deve considerar o periculum libertatis e não o quantum de pena futuro.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/3/2024, DJe 07/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000738-30.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000335-30.2024.8.08.0050
,
por encontrar-se preso preventivamente desde
02/7/2024
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo a autoridade coatora fundamentado o decreto prisional baseando-se na gravidade abstrata do delito; (ii) o corréu foi colocado em liberdade, enquanto o paciente permanece preso sem justificativa concreta para o tratamento desigual; (iii) dada a primariedade do paciente e suas condições pessoais favoráveis, a pena provável seria branda, tornando a prisão preventiva desproporcional; (iv) as medidas previstas no art. 319, do CPP, são suficientes e adequadas para o caso.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, no dia 22/6/2024, por volta de 14:20, na BR-262, no Complexo Penitenciário de Viana, Bairro Cabral, em Viana, os réus
Carlos Alexandre Rodrigues dos Santos
e Adeilson Tiago Carlot da Costa traziam consigo e faziam a venda de entorpecentes, sendo apreendidos 07 (sete) buchas de maconha, 14 (quatorze) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack, além da quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado em local de intenso comércio de drogas, a equipe da Força Tática identificou um jovem trajando jaqueta camuflada que se abaixava numa pequena plantação, pegava algo em mãos, entregava a outro indivíduo e, depois, recebia algo em troca, recolocando o objeto no mesmo lugar. Esta ação foi repetida pelo menos quatro vezes, configurando atitude suspeita.

Foi visualizado, ainda, o réu Carlos Alexandre, já conhecido pela equipe policial como responsável pelo tráfico no bairro, aproximando-se do indivíduo supracitado, que lhe entregou uma quantia.

Diante de tal situação, os policiais realizaram um cerco e procederam à abordagem dos envolvidos. Identificada a pessoa de Adeilson (corréu), com ele foi encontrado o valor de cinco reais em espécie. Com Carlos Alexandre, foi encontrada a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), além de um celular.

No local onde Adeilson se abaixava constantemente foram encontradas as substâncias entorpecentes.

A prisão preventiva foi decretada, entre outros fundamentos, para garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, além de quantia em espécie.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão
decorre
das circunstâncias concretas do fato, considerando-se a

variedade e a quantidade de drogas encontradas, além das condições subjetivas desfavoráveis do paciente, uma vez que possui em seu desfavor uma ação penal em curso e, além disso, havia passado por outra Audiência de Custódia cerca de cinco meses antes.

Nesse contexto, orienta-se a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Desse modo, a situação jurídica do paciente difere da do corréu colocado em liberdade provisória, pois, em relação a este,
não
foram constatados registros criminais

Acerca da alegação de desproporcionalidade da prisão em razão do prognóstico da pena em eventual condenação, trata-se de exercício de futurologia que não comporta acolhimento na via estreita do writ. Nesse diapasão, a mera possibilidade de fixação de pena branda em eventual condenação não torna desproporcional a prisão preventiva, pois o juízo de adequação da medida cautelar deve considerar o
periculum libertatis
e não o
quantum
de pena futuro.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)